Tribunal: TJDFT
Processo: 0008033-36.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. OMISSÃO NA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INTEGRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ALEGADA FALHA NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS INSTALADO NA PROPRIEDADE VIZINHA SUPERIOR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. REPAROS DEVIDOS. MURO DE CONTENÇÃO E AQUEDUTO SUBTERRÂNEO. ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS POR PROFISSIONAL HABILITADO. DEVIDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PELA DEPRECIAÇÃO DO IMÓVEL DO AUTOR. REDUÇÃO.
1. A sentença que deixa de analisar alguma postulação da parte revela-se citra petita, mas não implica a cassação do decisum, apenas a necessidade de integração, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, em conformidade com o disposto no art. 1.013, §3o, inciso III, do CPC/15.
2. Ainda que seja obrigado a receber as águas que correm naturalmente do imóvel superior, o ocupante do imóvel inferior não pode ter sua situação agravada pelas obras realizadas naquele imóvel (art. 1.288 do CC/02).
3. Confirmado pelo laudo pericial que o deságue superficial das águas pluviais precipitadas sobre o imóvel dos Requeridos e direcionadas ao terreno do Requerente pelas obras por eles realizadas vem causando erosões e voçorocas na propriedade do Autor, além do comprometimento da estrutura do muro que separa as unidades imobiliárias e com risco de desabamento, resta configurada a obrigação de corrigir os vícios identificados, mediante a realização de obras de contenção e de escoamento de águas pluviais.
4. Os reparos a serem realizados devem ser acompanhados por engenheiro civil, que é o profissional habilitado para confeccionar o projeto e figurar como responsável técnico da obra.
5. O estatuto civilista estabelece a possibilidade de o magistrado, ao julgar procedente o pedido autoral, determinar as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica deduzida na inicial, a exemplo da multa, desde que essa seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (arts. 536 e 537 do CPC/15).
6. À mingua de parâmetros e critérios objetivos a respaldar o real e correto valor da depreciação do imóvel objeto da controvérsia, e adstrito aos limites do pedido formulado pelo Réu nas razões da Apelação, considera-se devida a redução da indenização para o montante reputado adequado pelo recorrente.
7. Apelação do Autor conhecida e provida. Apelação do 1o Réu conhecida e parcialmente provida.